Tribunal: TJSP
Processo: 2302405-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação – Cumprimento de sentença – Contra r. decisão que indeferiu o pedido do ora recorrente de levantamento da quantia depositada em Juízo, uma vez que não cumprido integralmente o artigo 34 do Decreto Lei 3365/41 – Pretende que se dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a observação de que o valor da indenização da desapropriação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação – Cumprimento de sentença – Contra r. decisão que indeferiu o pedido do ora recorrente de levantamento da quantia depositada em Juízo, uma vez que não cumprido integralmente o artigo 34 do Decreto Lei 3365/41 – Pretende que se dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a observação de que o valor da indenização da desapropriação deverá ser transferido a uma conta vinculada ao IDPJ no 0052083-18.2022.8.26.0100, e não mais ao processo de inventário de Nagib e Zulma Audi, vez que houve a extensão dos efeitos da falência da Química Industrial Paulista sobre eles – Descabimento no atual momento processual, ante a não apresentação da documentação completa em questão, em especial ao que foi determinado na r. sentença a respeito de que eventual levantamento depende da comprovação da titularidade, pela sobreposição de áreas que envolvem outras desapropriações, não bastando a apresentação da matrícula e tendo em vista a penhora no rosto dos autos do valor tratado nesta ação, em determinação nos autos da desapropriação verificada junto ao sistema SAJ, sendo de rigor o ulterior processamento do cumprimento de sentença junto ao Juízo de primeiro grau com as providências cabíveis já determinadas -

Recurso improvido